Tribunal: TJDFT
Processo: 0723540-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DESPACHO A Justiça do Trabalho encaminhou ofício em que comunica a homologação de acordo naquele juízo e desconstitui o pedido de reserva de crédito nesta demanda (ID 36709820 – págs. 1/3). Assim, anote-se a desconstituição da penhora realizada no rosto destes autos (ID 35297301). O curso processual deverá permanecer suspenso até o julgamento definitivo do Incidente de Demandas Repetitivas, conforme decisões de IDs 28895358 e 35781608. Brasília/DF, 06 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46